Tribunal: TJDFT
Processo: 0708883-36.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. MAIOR DE 60 ANOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS. EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO DAS LESÕES. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. INVIABILIDADE. DOLO DE LESIONAR COMPROVADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). INCIDÊNCIA. FALTA DE FUNDAMENTO CONCRETO PARA APLICAÇÃO DE PATAMAR DIVERSO. PENA-BASE. ALTERAÇÃO. PENA INTERMEDIÁRIA. REAJUSTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos. Ademais, in casu, o laudo pericial confirmou as lesões sofridas, reconhecendo que houve ofensa à integridade corporal da vítima.
2. A ausência de comprovação dos elementos do crime culposo, máxime pela demonstração do dolo direto e intencional do agente em obter o resultado naturalístico de lesionar a vítima, não permite a desclassificação do crime de lesão corporal em detrimento da mulher para o de lesão corporal culposa.
3. Na falta de parâmetro fixo para individualização da pena, e sempre que possível, na primeira e na segunda fases da dosimetria da pena, pode ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial e por agravante desfavoráveis, respectivamente, na falta de fundamento concreto para aplicação de patamar diverso. Dosimetria reajustada.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena privativa de liberdade.